Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Empréstimo bancário. Seguro prestamista. Legalidade. Indevida restituição de valores. Dano moral não configurado.
1. Nos termos do CPC 373, I, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
2. A inversão do ônus da prova, mesmo que se trate de relação de consumo, não é automática, ope legis. Sujeita-se ao crivo judicial - ope judicis -, se e quando presentes algum dos motivos que a autoriza.
3. Tendo a Cédula de Crédito Bancário sido livremente pactuada entre as partes e não havendo prova de que houve venda casada, forçoso reconhecer a licitude da cobrança do seguro prestamista. Consequentemente, não há fundamento para restituição dos valores pagos a este título.
4. O dano moral exige prova de violação aos direitos da personalidade com abalo à dignidade. Como não há demonstração de lesão à esfera íntima do devedor, não se configura hipótese de dano moral in re ipsa.